Tribunal: TJSP
Processo: 1502477-22.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2018 – Insurgência do executado contra a cobrança – Acolhimento - Imóvel arrematado em hasta pública posteriormente ao lançamento do tributo– Sub-rogação sobre o respectivo preço - Ausência de responsabilidade do adquirente do bem por débitos anteriores à arrematação - Inteligência do artigo 130, parágrafo único, do CTN – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2018 – Insurgência do executado contra a cobrança – Acolhimento - Imóvel arrematado em hasta pública posteriormente ao lançamento do tributo– Sub-rogação sobre o respectivo preço - Ausência de responsabilidade do adquirente do bem por débitos anteriores à arrematação - Inteligência do artigo 130, parágrafo único, do CTN – Sentença mantida – Recurso desprovido.